Tribunal: TJBA
Processo: 8029425-20.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029425-20.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONCEICAO APARECIDA BARRETO GALVAO e outros

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS, MARCOS PIRES SANTOS DE SOUZA, RAFAEL ANDRADE CARDOSO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: CONCEICAO APARECIDA BARRETO GALVAO e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RICARDO LOPES GODOY, MARCOS PIRES SANTOS DE SOUZA, RAFAEL ANDRADE CARDOSO, THEONIO GOMES DE FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. FALECIMENTO DO EX-COMPANHEIRO DA AUTORA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PARA AS APÓLICES FIRMADAS ANTERIORMENTE A DESCOBERTA DA DOENÇA DO
DE CUJUS
E VIGENTES DURANTE O SEU ÓBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada, visando a cobertura de indenização securitária, em decorrência do falecimento do ex-companheiro da autora.

2.
Nesse contexto, é cediço que
o contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de prêmio para o segurado ou beneficiário em caso de ocorrência de sinistro previsto contratualmente.

3. Nesta espécie de contrato, constituem elementos essenciais a probidade e a boa-fé, caracterizadas pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e pelo cumprimento das obrigações avençadas, conforme enunciado do art.
422
do
Código Civil
.

4.
Outrossim, cumpre destacar que
a relação travada entre os litigantes possui caráter consumerista, na medida em que a autora, como beneficiária do seguro de vida, se enquadra no conceito de consumidor final e a seguradora ré, de fornecedora de serviço, sendo, portanto, objetiva a sua responsabilidade (arts. 2.º, 3.º e 14 do CDC).

5.
In casu
, compulsando-se os autos, verifica-se que o
de cujus

celebrou diversos contratos de seguros de vida com a seguradora, com cobertura para o evento morte.

6.
Outrossim, malgrado a inexistência de
prévia realização de exame admissional da segurada, vislumbra-se, a partir dos documentos colacionados aos autos, que o falecido apresentou diagnóstico de câncer, com consequente tratamento, em fevereiro de 2018, vindo à óbito em 21/05/2019, após internação hospitalar.

7. Salienta-se, neste ponto, que a seguradora ré, em momento algum, acostou aos autos comprovação de que o segurado possuía ciência da sua doença em momento anterior à realização da quimioembolização em fevereiro/2018, de modo que não se desincumbiu do seu ônus de prova (art. 6.º, inc. VIII, do CDC).

8. Assim, observa-se que, previamente à descoberta do câncer e na época da ocorrência do sinistro, estavam vigentes apenas as apólices n.º 519639 e n.º 31161, sendo esta última relativa as propostas n.º 022185812 e n.º 022214370, de tal forma que sobre essas a seguradora apelante possui responsabilidade pelo pagamento de indenização securitária, vez que estas previam ainda a autora como beneficiária.

9.
No que tange ao dano moral, sobreleva-se que a negativa da seguradora ré
em efetuar o pagamento do seguro de vida
frustrou a legítima expectativa da autora/beneficiária.

10. Desse modo, com vistas
ao atendimento das funções compensatória e punitiva da reparação e aos precedentes dos Tribunais de Justiça
, fixa-se a verba indenizatória em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este adequado e razoável para o caso.

11.
Diante do provimento parcial do apelo da parte autora e do não provimento do recurso de apelação interposto pela ré, e em observância ao quanto disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba sucumbencial para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a ser paga pela seguradora ré.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombada sob n.º
8029425-20.2020.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, tendo como apelantes e apelados,
Companhia de Seguros Aliança do Brasil e Conceição Aparecida Barreto Galvão.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA RÉ E CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, 23 de janeiro de 2023.

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente/ Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18